Tribunal: TJMT
Processo: 1008776-26.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008776-26.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENAN DIAS DE CARVALHO - CPF: 159.397.137-00 (ADVOGADO), CAIO MARTINS DE ALMEIDA E SILVA - CPF: 142.646.107-02 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), RAFAEL BARROSO FONTELLES - CPF: 081.559.787-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo banco réu contra acórdão que manteve a sentença de procedência do pedido de arbitramento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado quanto à quitação contratual, cláusula suspensiva e índice de atualização monetária.

III. Razões de decidir

3. A ausência de prova inequívoca de quitação dos serviços prestados impede o acolhimento da tese de inexigibilidade, nos termos do art. 373, II, do CPC.

4. Quanto à cláusula
ad exitum
, foi expressamente consignado no v. acórdão que a rescisão unilateral e imotivada configura fato impeditivo ao implemento da condição suspensiva, ensejando o direito ao arbitramento proporcional ao trabalho efetivamente realizado.

5. A alegação sobre a Taxa Selic configura inovação recursal, ausente dos fundamentos apresentados em primeiro grau, sendo vedada sua apreciação nesta instância, sob pena de supressão de instância.

6. O recurso de embargos de declaração não se presta à rediscussão da matéria já decidida, conforme pacífica jurisprudência do STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à manifestação específica sobre todos os dispositivos legais apontados, quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC."

______________

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 373, II; 1.022 e 1.014.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 12/05/2016.

STJ, Segunda Seção, EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 13/12/2017, DJe 15/12/2017

TJMT, AC 1014538-28.2021.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 08/03/2023

TJMT, AC 0021705-42.2019.8.11.0055, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 24/03/2021

TJ-SP, Apelação 1098126-62.2023.8.26.0002, Rel. Des. Luís H. B. Franzé, j. 25/04/2024

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado, que nos autos do recurso de apelação cível, originário dos autos da ação de “
Arbitramento de Honorários Advocatícios
” (Proc. no 1008776-26.2024.8.11.0041), à unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo inalterada a r. sentença proferida em primeira instância, que

julgou o pedido procedente, condenando o Banco/embargante
“ao pagamento de R$ 101.772,00, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, corrigido monetariamente pelo índice INPC a partir da data deste julgamento”
bem como, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes, fixados em 10% sobre o valor da condenação (cf. Id. no 276447857).

A instituição financeira sustenta que o acórdão incorreu em três omissões, sendo a primeira à ausência de manifestação quanto ao termo de quitação integral celebrado entre as partes, cuja validade foi reconhecida no contrato, com base no artigo 320 do Código Civil e cláusula contratual específica, ressaltando que não houve alegação de vício de consentimento por parte do embargado, e, portanto, a quitação impede a reivindicação de novos valores a título de honorários advocatícios.

A segunda omissão apontada consiste na ausência de enfrentamento da cláusula contratual
ad exitum
, a qual estabelecia que a remuneração do escritório seria devida apenas mediante o cumprimento de etapas específicas e vinculada ao êxito na recuperação de créditos, de modo que o escritório não comprovou a conclusão de nenhuma das etapas previstas no contrato durante o patrocínio da causa, razão pela qual não teria direito à remuneração adicional.

A terceira omissão diz respeito à ausência de manifestação quanto à aplicação da Taxa Selic como índice único de correção dos débitos de natureza civil, conforme alteração recente promovida pela Lei no 14.905/2024 no artigo 406 do Código Civil, bem como entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Pede, pois, o acolhimento dos embargos de declaração, para que
“seja sanada a omissão sobre (i) os efeitos da quitação integral dada pelo EMBARGADO, na forma do art. 320 do CC e cláusula 6.22 do contrato, que, em momento algum alegou a hipótese de vício de consentimento (art. 138, do CC); (ii) deixou de promover a análise específica das cláusulas de remuneração e individualizada das circunstâncias do processo no 0614227-62.2017.8.04.0001 durante o patrocínio do EMBARGADO, a qual, em concreto, seria capaz de demonstrar que o EMBARGADO não faz jus a mais nenhum valor para além do já percebido, em deferência aos princípios da força obrigatória dos contratos (art. 421-A e 422, do CC) e da vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884, do CC); e (iii) a incidência da Taxa Selic como único índice de recomposição de eventuais débitos, na forma do art. 406, §1o, do Código Civil.”
(cf. Id. no 278737868).

Nas contrarrazões, a embargada refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos embargos (cf. Id. no 280827365).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Sobre a interposição de recurso de embargos de declaração, o eg. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme de que os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
”
(STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

Acrescento, ainda, que, no pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
” (Segunda Seção - EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6 – Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

E trago a lição de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2o vol, 11a Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No caso em tela, sobre a alegada omissão quanto aos termos de quitação (cf. Id. n° 266967269), embora não tenha sido objeto de deliberação específica no v. acórdão, verifica-se que os documentos não são claros na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados pelo autor a favor do banco réu, tampouco há indicação de que referida renúncia envolve as ações objeto desta demanda de arbitramento.

Nesse sentido, este Tribunal de Justiça assim decidiu:

APELAÇÃO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – FIXAÇÃO COM BASE NA TABELA DA OAB – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESFERA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL – COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O VALOR PAGO QUITARIA OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS DUAS ESFERAS – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO – ART. 85, § 11, CPC - RECURSO DESPROVIDO. É incontroversa a relação jurídica entre as partes, o trabalho realizado pelo autor, tanto na esfera administrativa quanto na judicial, e a ausência de contrato escrito convencionando os respectivos honorários.
A empresa requerida não demonstrou, por sua via, que o valor pago quitaria a prestação do serviço nas fases administrativa e judicial, ônus do qual não se desincumbiu
.
(TJ-MT - AC: 10145382820218110041, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 08/03/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/03/2023).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL – AFASTADA – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – REJEITADA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA DO MANDATO – POSSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DE JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO – ART. 240 DO CPC C/C ART. 405 DO CC – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO – PRECEDENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Apesar da existência de cláusula de eleição de foro no instrumento contratual, esta cede lugar diante da norma de ordem pública (artigo 53, inciso III, CPC), devendo ser observado o foro do lugar em que a obrigação deve ser satisfeita.
Em que pesem as bem lançadas ponderações do apelante quanto à prestação de contas e quitação do contrato, tenho que lhe cabia o ônus probatório quanto à alegação de quitação do contrato, consoante preconiza o art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu a contento
. Os juros de mora devem ser contados a partir da citação, quando então se configura a mora do devedor, nos termos dos artigos 240 do CPC e 405 do CC, assim como a correção monetária deve ocorrer a partir do arbitramento. Precedentes.
(TJ-MT 0021705-42.2019.811.0055 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/03/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/03/2021).

Assim, considerando que a instituição financeira não apresentou prova inequívoca da quitação em relação aos processos objeto da presente demanda, ônus que lhe incumbia nos termos do Art. 373, II, do CPC, não há que se falar em efeitos modificativos para alterar a conclusão do v. acórdão embargado.

Outrossim, sobre a omissão em relação a cláusula
ad exitum,
o v. acórdão claramente consignou que, na esteira do entendimento do eg. STJ, a rescisão unilateral imotivada pelo cliente configura obstáculo ao implemento da condição, motivo pelo qual exsurge o direito de arbitramento, senão vejamos:

No mesmo sentido, o eg. STJ assentou o entendimento de que, embora nos contratos de prestação de serviços advocatícios ad exitum a vitória processual seja condição suspensiva para que o advogado faça jus à remuneração, a rescisão unilateral imotivada pelo cliente configura obstáculo ao implemento da condição, se amoldando à hipótese prevista na primeira parte do art. 129 do Código Civil, que condena o dolo daquele que impede o implemento da condição em proveito próprio (STJ - Quarta Turma - REsp 1337749/MS, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, julgado em 14/02/2017).

Em específico à contenda entre a Galera Mari e Associados e o Banco Bradesco em relação à rescisão imotivada do “Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos” vinculado ao Id. no 266966275, ao analisar as particularidades inerentes à relação contratual havida entre as partes e enfrentar o mérito de outros recursos que encerram discussão praticamente idênticos à destes autos, este eg. Tribunal de Justiça já decidiu que, nos termos da orientação da jurisprudência do STJ, “não obstante nos contratos de prestação de serviços advocatícios ad exitum a vitória processual ser condição suspensiva para que o advogado faça jus aos honorários, a rescisão unilateral imotivada pelo cliente configura obstáculo ao implemento da condição, se amoldando à hipótese contida na primeira parte do artigo 129 do CC (...), que condena o dolo daquele que impede o implemento da condição em proveito próprio. (...), logo, a revogação por uma só das partes e injustificada gera o direito do advogado ao arbitramento dos honorários, o que não fere os princípios da liberdade de contratar, da força vinculativa do contrato, ou qualquer outro. Pelo preceito da boa-fé, é justo que o autor receba pelo serviço prestado, até mesmo para impedir o enriquecimento ilícito do réu, que dele se beneficiou” (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado - RAC no 1005496-18.2022.8.11.0041, Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, julgado em 06/09/2023), assentando, de igual forma, que “o contrato em questão apresenta rol taxativo de atos processuais a serem pagos, o que evidencia que aquele trabalho desempenhado que não esteja inserido na referida relação acaba por não ser remunerado. Ou seja, os honorários contratuais eram pagos ao contratado, ora autor, por atos processuais praticados, desde que estivessem inseridos no rol taxativo, ficando sem remuneração aqueles porventura executados e não arrolados pela parte contratante. (...). Nesse contexto, deve-se aferir todo o trabalho realizado pelo autor até o momento da ruptura, passível de remuneração, de maneira que resta evidenciado o interesse processual do autor na propositura desta ação de arbitramento de honorários. (...). Assim, demonstrado que os serviços remunerados eram apenas aqueles que estivessem vinculados ao rol de atos processuais relacionados pelo banco contratante, não resta dúvida de que o autor deve receber os seus honorários advocatícios referentes àqueles serviços não elencados no contrato” (TJMT - Quarta Câmara de Direito Privado - RAC no 1045932-19.2022.8.11.0041, Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, julgado em 13/09/2023). Esse é, a propósito, o uníssono entendimento professado pelas Câmaras de Direito Privado deste eg. TJMT:

[...]

Tem-se, pois, que a rescisão unilateral e injustificada, como a realizada pelo Banco Bradesco na hipótese discutida nos autos, gera o direito do advogado ao recebimento dos honorários, mesmo que se trate de contrato com cláusula ad exitum”, o que não fere os princípios da liberdade de contratar, da força vinculativa do contrato, ou qualquer outro.” (destaquei)

Logo, não há qualquer omissão sobre esse ponto.

No tocante a aplicação da taxa Selic, inviável o conhecimento do pedido, pois não existiu qualquer alegação nesse sentido na contestação, fosse por meio de pedido contraposto, reconvenção ou simples petição, nem enfrentada pela r. sentença recorrida, de modo que o seu conhecimento implicaria supressão de instância.

Como cediço, é defeso à parte inovar em sede de apelação, vez que a introdução de matéria estranha ao processo resulta em supressão de instância, em afronta ao disposto no art. 1.014 do CPC.

Bem se observa que este pedido está dissociado daqueles trazidos no juízo de origem, o que representa verdadeira inovação nesta Instância, inadmissível.

A propósito:

APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. 1 . CONTROVÉRSIA. Sentença de parcial procedência dos pedidos deduzidos em ação revisional de contrato. Insurgência recursal do réu, fundada no seguinte: a) legalidade da cobrança da tarifa de avaliação; b) não abusividade da cobrança dos juros moratórios; c) aplicação da Taxa Selic. 2 . TARIFA DE AVALIAÇÃO. Afastada. Cobrança permitida desde que comprovada a prestação dos serviços e ausente onerosidade excessiva (STJ, Tema repetitivo 958). Ausência de documentos hábeis a lastrear a cobrança desta tarifa . 3. JUROS MORATÓRIOS. Configurada abusividade. A fixação dos juros moratórios superou o limite máximo de 1% ao mês . Parâmetros traçados pelo E. STJ no julgamento do REsp 1.058.114/RS .
4. TAXA SELIC. Inovação recursal configurada. Matéria não aduzida em primeiro grau . Impossibilidade de análise do tema, sob pena de supressão de instância. Inteligência do art. 1.014 do CPC/15
. 5. RECURSO DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.”

(TJ-SP - Apelação Cível: 1098126-62.2023 .8.26.0002 São Paulo, Relator.: Luís H. B . Franzé, Data de Julgamento: 25/04/2024, 17a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/04/2024)

Diante da inovação recursal, inadmissível mesmo o conhecimento de tais alegações de apelo, sob pena de supressão de instância, o que não se deve admitir.

Logo, não há qualquer vício para ser suprido, servindo a alegação de omissão como simples pretexto à interposição recursal no afã de buscar a reavaliação da matéria de mérito para fazer prevalecer suas pretensões, o que não é admitido pelo ordenamento jurídico.

Ora, se o embargante não concorda com a análise, interpretação ou conceitos jurídicos aplicados, e deseja rediscutir a fundamentação decisória, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Ademais, cito o precedente do eg. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“
o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa das teses apresentadas.
Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução”.
(AgInt no AREsp n. 1.400.882/SP, Quarta Turma, DJe de 30/9/2019; AgInt no AREsp n. 1.475.564/RS, Terceira Turma, DJe de 29/10/2020) (
destaquei
).

Pelo exposto,
REJEITO
o recurso de embargos de declaração.

Advirto as partes que o manejo de novo recurso protelatório ensejará a multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC, no patamar máximo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025